Tribunal: TJES
Processo: 5003648-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003648-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de agravo, interposto por
CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEÇA QUE TRAZ A NARRATIVA ADEQUADA DOS FATOS E DOS SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE PRATICADO PELOS RÉUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DO ATO ÍMPROBO. ART. 3º DA LEI Nº 8.429/1992. LEGITIMIDADE DA PARTE AVALIADA DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. MÉRITO. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETAT”. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PAGAMENTOS FEITOS A MAIOR. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRECEDENTES DO STJ. PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATO PRATICADO PELO ENTÃO SUB-DEFENSOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO PARTICULAR. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Preliminar de inépcia da inicial:
Consoante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não “
se configura inépcia da inicial se a petição contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa e, para que o importa nesta demanda, do prejuízo aos cofres públicos”.
(REsp 964.920/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 13/03/2009)

1.1. Não se vislumbra a inépcia da peça de ingresso, na medida em que a petição inicial traz a narrativa dos fatos, bem como indica os supostos atos de improbidade administrativa, tipificados no Art. 10, I, IV e XIII, da LIA, cometidos pelo primeiro requerido, então Defensor Público-Geral à época, e pela segunda requerida, ora agravante, consistente no emprego de preços superiores aos de mercado na Ata de Registro de Preços nº 008⁄2012.

1.2. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva:
A Lei nº 8.429⁄1992 é expressa ao afirmar, em seu art. 3º, que “
As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

2.1. Ainda, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade, assim como as demais condições da ação, devem ser analisadas à luz dos fatos narrados na inicial. Precedentes do TJES.

3. Mérito:
A Lei nº 8.429/1992 dispõe que cabe ao autor da ação de improbidade administrativa (Ministério Público ou Pessoas Jurídicas de Direito Público) instruir a inicial com documentos suficientes que demonstrem indícios fundados da prática de ato de improbidade administrativa, não se exigindo certeza quanto ao cometimento, mas ao menos elementos indicativos do ocorrido.

3.1. O recebimento da exordial de improbidade deve ser a regra, eis que vigora, nessa fase, o princípio do “
in dubio pro societat”.
Precedentes do STJ.

3.2. No caso, verifica-se a existência de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário praticado pelo então Defensor Público-Geral à época, o qual acabou por beneficiar diretamente a requerida, sendo que as alegações apresentadas tanto em sede de defesa prévia como no presente recurso, dependem de dilação probatória, especialmente em relação a acusação de emprego de preços superiores aos de mercado na ata de registro de preços nº 008/2012.

3.3. Não se discute a qualidade ou a efetiva prestação dos serviços, pela requerida, de toda sorte, conforme entendimento do STJ, ainda que o contrato venha a ser declarado nulo, igualmente subsiste o dever da Administração Pública de efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.4. Considerando que o responsável pela prorrogação/formalização do novo contrato, a saber, o então Subdefensor Público-Geral à época, não

consta do polo passivo da presente ação de improbidade, revela-se inviável o prosseguimento da ação em relação ao terceiro supostamente beneficiado pelo ato ímprobo. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão grave no julgado, eis que “
apesar da ausência do Subdefensor Público Geral há época dos fatos no polo passivo da demanda, tem-se devidamente demandado o então Defensor Público Geral – Gilmar Alves Batista – servidor público também vinculado aos atos ímprobos ventilados na peça exordial, inclusive no que concerne à Ata de Registro de Preços n. 008/2012 por rompimento grave do seu dever de fiscalização enquanto superior hierárquico”.

Afirma que o “
Defensor Público Geral, no regular exercício dos
(sic)
seu poder hierárquico se encontra municiado com o dever de fiscalização dos atos realizados por seus subordinados, ou seja, ele não pode se furtar da responsabilidade de vigiar, controlar, apoiar e orientar as condutas e os atos atribuídos a seus subordinados, em busca de meios necessários para se assegurar a adequação e a efetivação dos atos
administrativos conforme os princípios orientadores da Administração Pública".

Sustenta ser “
dispensável a presença do então Subdefensor Público Geral para a satisfação do requisito – presença de servidor público vinculado ao cometimento do ato ímprobo – determinado pelo Superior Tribunal de Justiça; fato este omitido equivocadamente pela Colenda Câmara no decorrer da apreciação e julgamento do recurso de agravo de instrumento”.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, “
para fins de saneamento do vício de omissão identificado no r. acórdão, com o reconhecimento de que o processamento e o julgamento do embargado – Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Eireli
–
pode persistir em relação à prorrogação da Ata de Registro de Preços n. 008/2012, com a presença do Defensor Público Geral no polo passivo haja vista o seu dever fiscalizatório sobre os atos administrativos realizados no decorrer de sua gestão, com isso, afastando-se a incidência do Tema n. 38, do Superior Tribunal de Justiça”.

Contrarrazões do embargado (ID nº 1307293), postulando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Vitória (ES), 05 de agosto de

2021.

Raimundo Siqueira ribeiro

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de agravo interposto por
CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEÇA QUE TRAZ A NARRATIVA ADEQUADA DOS FATOS E DOS SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE PRATICADO PELOS RÉUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO DO ATO ÍMPROBO. ART. 3º DA LEI Nº 8.429/1992. LEGITIMIDADE DA PARTE AVALIADA DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO TJES. MÉRITO. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETAT”. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PAGAMENTOS FEITOS A MAIOR. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRECEDENTES DO STJ. PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATO PRATICADO PELO ENTÃO SUB-DEFENSOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO PARTICULAR. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Preliminar de inépcia da inicial:
Consoante já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não “
se configura inépcia da inicial se a petição contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa e, para que o importa nesta demanda, do prejuízo aos cofres públicos”.
(REsp 964.920/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 13/03/2009)

1.1. Não se vislumbra a inépcia da peça de ingresso, na medida em que a petição inicial traz a narrativa dos fatos, bem como indica os supostos atos de improbidade administrativa, tipificados no Art. 10, I, IV e XIII, da LIA, cometidos pelo primeiro requerido, então Defensor Público-Geral à época, e pela segunda requerida, ora agravante, consistente no emprego de preços superiores aos de mercado na Ata de Registro de Preços nº 008⁄2012.

1.2. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva:
A Lei nº 8.429⁄1992 é expressa ao afirmar, em seu art. 3º, que “
As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.

2.1. Ainda, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade, assim como as demais condições da ação, devem ser analisadas à luz dos fatos narrados na inicial. Precedentes do TJES.

3. Mérito:
A Lei nº 8.429/1992 dispõe que cabe ao autor da ação de improbidade administrativa (Ministério Público ou Pessoas Jurídicas de Direito Público) instruir a inicial com documentos suficientes que demonstrem indícios fundados da prática de ato de improbidade administrativa, não se exigindo certeza quanto ao cometimento, mas ao menos elementos indicativos do ocorrido.

3.1. O recebimento da exordial de improbidade deve ser a regra, eis que vigora, nessa fase, o princípio do “
in dubio pro societat”.
Precedentes do STJ.

3.2. No caso, verifica-se a existência de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário praticado pelo então Defensor Público-Geral à época, o qual acabou por beneficiar diretamente a requerida, sendo que as alegações apresentadas tanto em sede de defesa prévia como no presente recurso, dependem de dilação probatória, especialmente em relação a acusação de emprego de preços superiores aos de mercado na ata de registro de preços nº 008/2012.

3.3. Não se discute a qualidade ou a efetiva prestação dos serviços, pela requerida, de toda sorte, conforme entendimento do STJ, ainda que o contrato venha a ser declarado nulo, igualmente subsiste o dever da Administração Pública de efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

3.4. Considerando que o responsável pela prorrogação/formalização do novo contrato, a saber, o então Subdefensor Público-Geral à época, não

consta do polo passivo da presente ação de improbidade, revela-se inviável o prosseguimento da ação em relação ao terceiro supostamente beneficiado pelo ato ímprobo. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão grave no julgado, eis que “
apesar da ausência do Subdefensor Público Geral há época dos fatos no polo passivo da demanda, tem-se devidamente demandado o então Defensor Público Geral – Gilmar Alves Batista – servidor público também vinculado aos atos ímprobos ventilados na peça exordial, inclusive no que concerne à Ata de Registro de Preços n. 008/2012 por rompimento grave do seu dever de fiscalização enquanto superior hierárquico”.

Afirma que o “
Defensor Público Geral, no regular exercício dos
(sic)
seu poder hierárquico se encontra municiado com o dever de fiscalização dos atos realizados por seus subordinados, ou seja, ele não pode se furtar da responsabilidade de vigiar, controlar, apoiar e orientar as condutas e os atos atribuídos a seus subordinados, em busca de meios necessários para se assegurar a adequação e a efetivação dos atos
administrativos conforme os princípios orientadores da Administração Pública”.

Sustenta ser “
dispensável a presença do então Subdefensor Público Geral para a satisfação do requisito – presença de servidor público vinculado ao cometimento do ato ímprobo – determinado pelo Superior Tribunal de Justiça; fato este omitido equivocadamente pela Colenda Câmara no decorrer da apreciação e julgamento do recurso de agravo de instrumento”.

Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, “
para fins de saneamento do vício de omissão identificado no r. acórdão, com o reconhecimento de que o processamento e o julgamento do embargado – Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Eireli
–
pode persistir em relação à prorrogação da Ata de Registro de Preços n. 008/2012, com a presença do Defensor Público Geral no polo passivo haja vista o seu dever fiscalizatório sobre os atos administrativos realizados no decorrer de sua gestão, com isso, afastando-se a incidência do Tema n. 38, do Superior Tribunal de Justiça”.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022, CPC).

Acerca do vício apontado no presente recurso, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2.280, que a
“omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decid
i
-la ex officio”.

Na hipótese, registro que, na origem, a ação de improbidade de nº 0010395-53.2018.8.08.0024 fora intentada em face de
Gilmar Alves Batista
(então Defensor Público Geral à época dos supostos fatos ímprobos imputados)
, Centro de Evento Vitória Comércio e Serviços Ltda.
(empresa supostamente beneficiada pelos atos ímprobos),
Rafael Aguiar Ferrari e Anderson Rodrigues Batalha
(sócios da referida pessoa jurídica).

Em face da decisão que recebeu a exordial de improbidade, foram interpostos 3 (três) recursos de agravo, um por Gilmar Alves Batista (5002479-81.2020.8.08.0000), o presente (5003648-06.2020.8.08.0000) e o interposto por Rafael Aguiar Ferrari (5003640-29.2020.8.08.0000).

Ao apreciar o recurso interposto por
Gilmar Alves Batista
, esta eg. Câmara entendeu por rejeitar a inicial no que diz respeito às acusações de prorrogação da Ata de Registro de Preços n. 008/2012, eis que tal ato fora praticado pelo Subdefensor Público Geral, o qual não fora incluído no polo passivo da demanda, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ARGUIÇÕES QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETAT”. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PAGAMENTOS FEITOS A MAIOR.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS DE QUE O REQUERIDO TENHA AGIDO COM NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ORDENADOR DE DESPESAS ZELAR PELO BOM EMPREGO DO DINHEIRO PÚBLICO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO CAUTELAR QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM AS IRREGULARIDADES APONTADAS. EVENTUAL NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA O DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRECEDENTES DO STJ. PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATO PRATICADO PELO ENTÃO SUB-DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2.7. A prorrogação da ata de registro de preços nº 008/2012 fora determinada pelo então Subdefensor Público Geral, de forma que o requerido não pode ser responsabilizado por atos que sequer tenha dado causa ou concorrido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ocorre que no bojo do referido agravo
NÃO
houve oposição de embargos declaratórios pelo Ministério Público Estadual, de modo que o referido acórdão transitou em julgado em face do Órgão Ministerial.

Nesse contexto, beira ao absurdo a pretensão do embargante de modificar os fundamentos adotados no referido acórdão no presente recurso, posto que o acolhimento de sua pretensão geraria uma situação teratológica, ou seja, em face do agente público a inicial não prosseguiria em relação a prorrogação da ata de registro de preços, mas em face dos particulares seria possível o seu prosseguimento.

Se não fosse o bastante, o fundamento trazido pelo Ministério Público Estadual configura indevida inovação recursal, uma vez que na peça de ingresso o MPES imputa ao recorrido a acusação de ter obrado “
em manifesta má-gestão da coisa pública e, ao formalizar e prorrogar a Ata de Registro de Preços com sobrevalor em favor da empresa
(...)” (p. 06/07 – ID nº 844771).

Como se percebe, em momento algum houve a alegação de que o requerido
Gilmar Alves Batista
falhou no seu dever de fiscalizar os atos de seus subordinados.

O MPES deveria ter ao ajuizar a ação de improbidade, perquirido, de forma minuciosa, os supostos responsáveis pela prática dos atos ímprobos.

Assim, entendo que inexistem vícios a serem sanados por meio do presente recurso, de forma que o objetivo do embargante é de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do apelo, que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo (EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18⁄11⁄2015).

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Assim, apesar de os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade do recurso, já que inexistem vícios a serem sanados, não vejo motivos para, neste momento, aplicar multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta primeira oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual.

Contudo, advirto o embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO DA INICIAL EM RELAÇÃO A ACUSAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM RECURSO DIVERSO. NÃO IMPUGNAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PARTE NO PRESENTE RECURSO. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAR. NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL. I
NTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. Na hipótese, inexiste a omissão apontada, posto que no julgamento do agravo de nº 5002479-81.2020.8.08.0000, esta eg. Câmara entendeu por rejeitar a inicial de improbidade no que diz respeito às acusações de prorrogação da Ata de Registro de Preços n. 008/2012, eis que tal ato fora praticado pelo Subdefensor Público Geral, o qual não fora incluído no polo passivo da demanda, sendo que não houve interposição de qualquer recurso pelo MPES no referido processo.

3. O acolhimento da pretensão do MPES nos presentes embargos geraria uma situação teratológica, ou seja, em face do agente público a inicial não prosseguiria em relação a prorrogação da ata de registro de preços, mas em face dos particulares seria possível o seu prosseguimento.

4. O fundamento trazido pelo Ministério Público Estadual configura indevida inovação recursal, uma vez que na peça de ingresso o MPES imputa ao recorrido a acusação de ter obrado “
em manifesta má-gestão da coisa pública e, ao formalizar e prorrogar a Ata de Registro de Preços com sobrevalor em favor da empresa
(...)”, não havendo alegação de que o requerido
Gilmar Alves Batist
a falhou no seu dever de fiscalizar os atos de seus subordinados.

5. Inexistem vícios a serem sanados por meio do presente recurso, de forma que o objetivo do embargante é de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do apelo, que escapa à finalidade da espécie recursal em cotejo (EDEREsp 21433204 SC, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, 2ª Seção, DJe 18⁄11⁄2015).

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do E. Relator.